Tribunal: TJDFT
Processo: 0761092-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRÉVIA INSCRIÇÃO. DANOS MORAL AFASTADO. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar inexistência do débito originário da negativação do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito em 22/11/2019, determinar a exclusão do registro e condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais.

2. Requer concessão de efeito suspensivo diante do risco de ajuizamento de cumprimento de sentença provisório baseado em sentença contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais. Alega exercício regular de direito tendo em vista que o autor deixou de efetuar o pagamento da fatura do mês de setembro e subsequentes e que o Banco Bradesco atestou não ter recebido a fatura do mês de outubro. Invoca aplicação da Súmula 385 do STJ tendo em vista a existência de anotação desabonadora preexistente. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado e incidência de juros de mora a partir do arbitramento.

2. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. As alegações formuladas pelo recorrente não demonstram hipótese que excepcione a regra geral, de modo que se mostra incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

3. Consta dos autos que o autor possui cartão de crédito junto a empresa ré e realizou pagamento parcial e em atraso da fatura do mês de setembro (R$220,00, pago em 10/10/2019). Em outubro efetuou pagamento na data do vencimento (R$ 1.144,18, pago em 11/10/2019), contudo, o débito não foi repassado pela instituição financeira à empresa ré, que cobrou o autor de forma indevida e negativou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

4. O não reconhecimento do pagamento realizado pelo autor, constitui evidente falha na prestação de serviço, cujo ônus não pode ser repassado ao consumidor, que enviou o comprovante de pagamento ao setor financeiro da ré. Os "prints" de telas apresentados pela ré, constituem prova unilateral e não afastam a veracidade dos documentos apresentados pelo autor.

5. Assim, a cobrança realizada pela ré de dívida já paga é conduta evidentemente abusiva e enseja o reconhecimento da declaração de inexistência de débito reconhecida na origem.

6. No que tange ao dano moral, deve-se salientar que conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e enunciado na Súmula 395 dispõe que a inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de proteção ao crédito, quando preexistente legítima inscrição, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Esse entendimento inclusive deve ser aplicado às ações voltadas contra suposto credor que efetivou inscrição irregular, como no caso dos autos.
7. Precedente: STJ. 2a Seção. Resp 1386424-MG, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Galloti, julgado em 27/04/2016, publicado Je 16/05/2016, partes: Aderval Brito da Cuz versus Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros.
8. Demonstrado nos autos que a negativação em discussão se deu após prévio registro incluído pela empresa Havan, deve-se afastar a condenação por danos morais, assegurado, contudo o cancelamento (Id 18233291).
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para afastar a reparação por danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios.